Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de execução para entrega de coisa incerta, fundamentada na cédula de produto rural, foi ajuizada com base na cláusula 10.19, da CPR, que elege também o foro de Brasília para as demandas dela decorrentes.
2. Na hipótese, a escolha do foro não observou qualquer critério legal de fixação da competência territorial previsto no artigo 781 do Código de Processo Civil, visto que totalmente diverso do domicílio das partes, do lugar de cumprimento da obrigação, ou mesmo de onde firmada a Cédula de Produto Rural, ou seja, não possui qualquer vinculação com a situação fática ora examinada.
3. Embora o art. 781, I, do CPC aponte como opção para o ajuizamento da execução de título extrajudicial o foro de eleição constante no título, essa escolha do lugar não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça.
4. Demonstrada que a eleição de foro não se enquadra em nenhum dos critérios legais de definição da competência, fica evidenciada a abusividade da referida cláusula, autorizando o declínio de ofício, conforme regra contida no art. 63, § 3o, do CPC, obstando a descaracterização do propósito social e econômico das regras de competência e a violação ao princípio do Juiz Natural. Precedentes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.